Tribunal: STF
Processo: RHC 59742
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU MENOR. CURADOR NOMEADO. DECLARAÇÃO DO RÉU, NO
INTERROGATORIO, DE QUE SERIA O CURADOR TAMBÉM SEU DEFENSOR NO
PROCESSO. INFORMAÇÃO DO JUIZ DE QUE O CURADOR ESTEVE PRESENTE AO
INTERROGATORIO, EMBORA NÃO HAJA ASSINADO O TERMO RESPECTIVO.
APRESENTAÇÃO DA DEFESA PREVIA, NO TRIDUO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ARTS. 563 E 566. NULIDADE DO PROCESSO QUE NÃO OCORREU. HABEAS CORPUS
DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.